Tribunal: STF
Processo: AI 249124
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
EMENTA: JORNADA DE TRABALHO. TURNO DE REVEZAMENTO.
INTERVALOS PARA DESCANSO E REFEIÇÃO.
Apresenta-se sem utilidade o processamento de recurso
extraordinário quando o acórdão recorrido se harmoniza com a
orientação plenária do STF, no sentido de que a concessão de
intervalo para repouso e refeição não descaracteriza a hipótese de
existência de turno ininterrupto de revezamento, para fins do art.
7º, inc. XIV, da Carta Federal (RE 205.815-7).
Agravo regimental improvido.